Tribunal: TJMT
Processo: 1031707-15.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031707-15.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), GEOVANE SANTOS LIMA - CPF: 993.970.999-49 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS DESEMBARGADORES MÁRCIO VIDAL E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÕES FUNCIONAIS E REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO PARCIAL DE LIMINAR PARA FIXAÇÃO DE PRAZO À ADMINISTRAÇÃO. LIMINAR REFERENDADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual com o objetivo de compelir a Administração a proferir decisão conclusiva em processo administrativo que trata da retificação de progressões funcionais e dos respectivos reflexos remuneratórios, cujo requerimento foi protocolado há mais de um ano e quatro meses, sem resposta definitiva. Pleito de tutela liminar para fixação de prazo para a análise administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão da Administração Pública em apreciar, em prazo razoável, pedido de progressão funcional configura ilegalidade passível de correção pela via do mandado de segurança; (ii) estabelecer se é cabível a fixação judicial de prazo para conclusão do processo administrativo, com fundamento na razoável duração do processo e na eficiência administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança é cabível para tutelar direito líquido e certo diante de omissão administrativa, desde que demonstrada por prova pré-constituída a inércia injustificada da autoridade coatora.

4.

A demora superior a um ano e quatro meses para decisão administrativa, em matéria de natureza objetiva e repetitiva, caracteriza violação aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência, tornando ilegal a mora administrativa.

5.

A concessão da liminar não implica ingerência no mérito administrativo, limitando-se a assegurar o dever da Administração de decidir em prazo razoável, compatível com a ordem jurídica.

6.

A omissão prolongada causa prejuízos de natureza alimentar ao servidor e compromete a efetividade da tutela jurisdicional, justificando a medida de urgência.

7.

A fixação de prazo de 30 dias para decisão administrativa mostra-se proporcional e razoável, especialmente diante da maturidade do processo e da ausência de justificativa formal para a demora.

8.

A aplicação imediata de multa diária (astreintes) é afastada, por ora, ante a inexistência de descumprimento atual da ordem judicial, sem prejuízo de futura imposição em caso de inércia continuada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido parcialmente deferido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública tem o dever jurídico de decidir pedidos administrativos dentro de prazo razoável, sob pena de ilegalidade por omissão.

2.

O mandado de segurança é meio idôneo para compelir a Administração a decidir, quando demonstrada a mora injustificada.

3.

A fixação judicial de prazo para decisão administrativa é medida legítima e proporcional à garantia da eficiência e da razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 12.016/2009, arts. 7º, I e II, e 12.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GEOVANE SANTOS LIMA, servidor público estadual (Analista Administrativo), em face de alegada omissão atribuída ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO, consubstanciada na inércia em decidir o Processo Administrativo nº SEPLAGPRO2024/03907.

Narra o impetrante que, em 07/05/2024, formulou requerimento administrativo visando (i) a retificação de todas as progressões funcionais de Classe e de Nível, fixando como data de interstício 11/06, e (ii) o pagamento dos retroativos decorrentes. Afirma que, apesar de tramitações iniciais, o feito permanece sem decisão final, registrandose última movimentação relevante em 28/01/2025, sem ulterior pronunciamento conclusivo.

Argumenta que a mora administrativa excede o prazo legal e viola os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo, bem como o prazo máximo fixado na legislação estadual para a prática de atos administrativos, pugnando pela concessão de tutela de urgência a fim de compelir a autoridade a proferir decisão no processo administrativo em até 30 (trinta) dias.

Juntou documentos comprobatórios do protocolo e do andamento do processo administrativo.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

1. Cabimento e
fumus boni iuris

O mandado de segurança é via idônea para tutelar direito líquido e certo diante de omissão ilegal de autoridade pública, sempre que a pretensão se encontra demonstrada por prova préconstituída. No caso, o conjunto documental revela que o impetrante protocolou o pedido administrativo há mais de um ano e quatro meses (contados de 07/05/2024), sem que sobrevenha decisão definitiva, malgrado a natureza repetitiva e objetiva da providência solicitada (progressões e reflexos remuneratórios).

Em sede de cognição sumária, ressai probabilidade do direito a partir de dois pilares: (a) a garantia constitucional da razoável duração do processo e da eficiência administrativa, que alcança também o âmbito administrativo; e (b) a disciplina estadual que estabelece prazo certo para a prática de atos administrativos e decisão de requerimentos do administrado. Ausente prorrogação formal e motivada, a inércia caracteriza ilegalidade por mora, apta a ser corrigida pela via mandamental.

Importa frisar que a presente tutela não invade o mérito administrativo – não antecipa o conteúdo da decisão sobre progressões –, limitando-se a assegurar que a Administração decida, dentro de prazo compatível com a ordem jurídica e com os princípios da eficiência e da boa administração.

2.
Periculum in mora

A demora continuada em apreciar o requerimento funcional cria prejuízos sucessivos ao servidor, inclusive de natureza alimentar (progressões e retroativos), e revela risco de ineficácia da prestação jurisdicional se aguardado o desfecho final do writ. A tutela provisória mostrase necessária para estancar a omissão e evitar o perecimento de utilidade da própria segurança pretendida.

3. Medida adequada e proporcional

A fixação de prazo judicial para que a autoridade conclua a análise administrativa – 30 (trinta) dias contados da intimação – apresentase adequada e proporcional. O lapso é razoável para deliberação, sobretudo porque o processo já se encontra maduro e com tramitação ocorrida há longo período. A adoção de medidas de apoio, como multa diária (
astreintes
), também se justifica para garantir a efetividade da ordem, sem prejuízo de posterior revisão do valor se necessário.

Ante ao exposto, DEFIRO, em parte, a liminar, tão somente, com relação à análise do pleito de retificação de todas as progressões funcionais de Classe e de Nível.

Com fundamento na legislação de regência do mandado de segurança e nos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo, determino que a autoridade coatora profira decisão conclusiva no Processo Administrativo nº SEPLAGPRO2024/03907, somente quanto o pedido de retificação das progressões, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da intimação desta decisão, vedadas prorrogações salvo se expressamente motivadas em razão superveniente e excepcional, tudo devidamente certificado nos autos administrativos.

Deixo de fixar a multa diária, desde logo, porquanto não se faz presente ainda a recalcitrância no cumprimento da ordem judicial, anotando que, em caso de seu descumprimento, o juízo, a tempo e modo devidos, tomará as providências de estilo para garantir a eficácia desta decisão.

NOTIFIQUE-SE
a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (art. 7º, inciso I, da Lei n. 12.016/2009).

Dê ciência do feito à PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias (art. 7º, inciso II, da Lei n. 12.016/2009).

Após, abra-se vista a Procuradoria Geral de Justiça para os fins do art. 12, da Lei n. 12.016/2009 e, a seguir, conclusos.

Intimem-se. Notifique-se.

Submeto o presente ato processual positivo ao Ínclito Colegiado, para exame em sessão virtual extraordinária.

Intime-se e cumpra-se, com urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025